Tribunal: TJDFT
Processo: 0738355-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738355-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HB COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: MIRIAN ALVES DOS SANTOS, DAVILA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, VALENTINA VEICULOS LTDA - EPP, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão (ID 63947770) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de obrigação de fazer a correção dos termos do contrato em correspondência com o negociado, bem como a reparação por dano material e moral, distribuído sob no 0710462-57.2024.8.07.0003, ajuizada por MIRIAN ALVES DOS SANTOS em desfavor de DAVILA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, VALENTINA VEICULOS LTDA – EPP e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que indeferiu o pedido de assistência simples dos réus Dávila e Valentina formulado pelo agravante. Em suas razões recursais alegou que: (i) é a empresa responsável pela negociação do veículo; (ii) o contrato foi equivocadamente firmado em papel timbrado de empresa diversa; (iii) o desfecho da demanda pode lhe causar prejuízo; (iv) o interesse jurídico foi demonstrado ao argumento de que recebeu os valores do negócio; (v) os princípios da cooperação e da boa-fé processual devem ser observados. Requereu o deferimento do efeito suspensivo evitando-se prejuízo pelo prosseguimento do feito e, ao final, o provimento do recurso para o deferimento de sua habilitação como assistente simples, na forma do art. 119 do CPC. Preparo recursal (ID 63947768 e 63947773). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. É sabido que a assistência simples depende da demonstração da existência de interesse jurídico em que a sentença seja favorável ao assistido (art. 119 do CPC) bem como observar os princípios da boa-fé processual. No caso, a autora da ação de origem afirmou que compareceu à empresa Dávila, negociou um veículo, cujo pagamento parcial seria efetivado com financiamento bancário que foi intermediado pela empresa Valentina com o Banco Bradesco. Ao final, formulou os seguintes pedidos (ID 192282854 – Págs. 7/8): “d) LIMINARMENTE, sejam compelidas as Requeridas a fazer o imediato cancelamento da cobrança do referido seguro, no valor total de R$ 1.536,15, relativo ao seu contrato de compra e venda, bem como sejam obrigadas a fazer a cobrança correta conforme o contrato modificando a data de pagamento para o dia 8 (oito) de cada mês e cobrança via boleto no valor de RS 1.335,00 (um mil, trezentos e trinta e cinco reais). e) a Restituição em dobro do valor pago indevidamente a título de seguro (2 parcelas), no montante de RS 376,72 (trezentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos). f) a Condenação das Requeridas no valor de RS 5.000 (cinco mil reais), a título de DANOS MORAIS, pelo distrato, constrangimento, humilhação, omissão e falha na prestação dos serviços causados a requerente. g) que ao final todos os pedidos sejam julgados procedentes, condenando as requeridas a restituir à Autora todos os pagamentos consecutivos efetuados a ao longo do processo a título de seguro não contratado, até o limite de R$ 1.536,15 corrigido monetariamente a partir do desembolso de cada parcela, além de juros de mora, custas e honorários advocatícios, nos termos da Sumula 43 do STJ.” Além disso, houve a expressa discordância da parte autora (ID 204826615 dos autos de origem), que não reconheceu a participação da empresa agravante. Por sua vez, o agravante, nos presentes autos e na ação principal juntou, exclusivamente, a cópia do contrato social e não trouxe qualquer outro elemento que coadune com a alegação de que participou do negócio jurídico impugnado e de que é responsável por ele, limitando-se a afirmar que tem conhecimento do negócio jurídico. Como bem ressaltado em suas razões, ao transcrever jurisprudência sobre o tema, o interesse jurídico deve ser minimamente demonstrado, o que não é a hipótese dos autos. Assim, à falta de indício sobre o fato alegado pelo agravante, não se vislumbra probabilidade do direito alegado pelo agravante que ampare o pedido de ingresso como assistente simples fato que, por si só, impede o deferimento da tutela provisória pretendida. Ante o exposto, ausentes um dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intimem-se os agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital